Tribunal: TJBA
Processo: 8003208-58.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003208-58.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA HELENA DANTAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: Direito Constitucional
e
Administrativo.
Recurso de
Apelação. Fornecimento de medicamentos. Solidariedade dos entes federados. Medicamentos fora da lista do SUS. Direito à saúde. Imprescindibilidade do tratamento.
Inc
apacidade financeira do paciente. Defensoria pública. Honorários advocatícios. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Euclides da Cunha/BA contra sentença proferida nos autos da Ação Comum nº 8003208-58.2024.8.05.0078, que julgou procedentes os pedidos para determinar o fornecimento dos medicamentos Nensina 25mg (Alogliptina) e Pasalix PI (Passiflora Incarnata) à parte autora, sob pena de sequestro de valores. A sentença também fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública;

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a obrigação dos entes federados em fornecer medicamentos não incorporados ao SUS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o deferimento da medicação e (iii) verificar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do mesmo ente político;

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado e direito de todos (arts. 6º e 196 da CF), sendo de responsabilidade solidária dos entes federativos o fornecimento de medicamentos, conforme jurisprudência do STF (RE 855178 RG, Tema 793);

4. A parte autora comprovou, por meio de laudos médicos, a imprescindibilidade do uso dos medicamentos pleiteados, sua condição de hipossuficiência econômica e o registro dos fármacos na ANVISA, preenchendo os requisitos fixados pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106);

5. A ausência de incorporação dos medicamentos pela Conitec não obsta a concessão judicial, nos termos do Tema 1.234 do STF, quando demonstrada sua necessidade clínica e negativa administrativa de fornecimento;

6. A recusa injustificada de fornecimento do medicamento por parte da Administração Pública afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida, autorizando a intervenção judicial;

7. É cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo contra o ente ao qual pertence, conforme fixado pelo STF no Tema 1002 (RE 1140005), com destinação exclusiva ao aparelhamento da instituição;

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos improvidos. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), a serem suportados pelos Apelantes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos

nº 8003208-58.2024.8.05.0078,

em que são apelantes
ESTADO DA BAHIA e
MUNICIPIO DE
EUCLIDES DA CUNHA
e apelada
MARIA HELENA DANTAS DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.